Tribunal: STF
Processo: HC 183921
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Óbice da Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 571.659 - PR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (11g de cocaína e 22g de maconha).
    3. Foi concedida liberdade provisória à paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade flagrante, tendo em vista que “a prisão preventiva da paciente, além de não preencher os mínimos requisitos legais, foi mantida pelo STJ utilizando-se como fundamento a vida pregressa da paciente, a qual tem anotações em sua ficha de duas situações em que foi detida portando drogas para uso pessoal”. Afirma que a “paciente é primária, possui emprego e residência fixos, e é a provedora de duas filhas e um sobrinho menores de idade, não havendo qualquer risco ao resguardo da ordem pública em sua liberdade provisória”. 
    5.  Prossegue a impetração para ressaltar que o próprio lapso entre a interposição do RESE e seu julgamento – 1 ano, 4 meses e 18 dias, em liberdade – “comprovou que a paciente não representa um risco à ordem pública”; e que, “neste momento extremamente delicado em que todo o mundo se encontra por conta da pandemia do COVID-19, a decretação de prisão preventiva da paciente mostra-se ainda mais desproporcional”.
    6. A defessa requer “seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor da paciente”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar o fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que a paciente responde a outro processo pelo crime de tráfico de drogas. 
    11. Nessas condições, as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do STF de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator